Tribunal: TJMMG
Processo: 2000702-10.2022.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000702-10.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 19/12/2024 Publicação: 21/01/2025 Decisão: unânime EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CRÍTICA INDEVIDA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. MILITAR REFORMADO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. DEFENSOR PÚBLICO. REJEIÇÃO. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA ACERTADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal com a finalidade de reformar a sentença primeva, que condenou o apelante, por três vezes, pelo crime de crítica indevida previsto no art. 166 do CPM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se o conjunto probatório permite a manutenção do decreto condenatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório demonstrou, de forma incontroversa, que o apelante publicou vídeo, em plataforma digital, tecendo críticas contra atos de superiores hierárquicos. IV. DISPOSITIVO 4. Apelação criminal desprovida. _______ Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 9º, inciso III e CPPM, art. 499. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Cleines Pinto de Oliveira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares levantadas pela defesa do apelante e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO A Promotoria de Justiça oficiante na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor do Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira, fazendo-o nos seguintes termos: Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial Militar que, no dia 21 de junho de 2021, o denunciado publicou um vídeo intitulado “Proibido fazer Boletim de Ocorrência em desfavor de oficial da PMMG?” no canal Cabo Cleines do YouTube. No referido vídeo, o investigado teria criticado publicamente a atuação do Cel. Gilmar Luciano Santos, da Corregedora da PMMG, Cel. Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, e do 1º Ten PM Augusto Cézar Alves. Conforme apurado, o denunciado afirmou que o civil Vander Ferreira Júnior teve seu direito de registro de ocorrência cerceado pelo 1º Ten. PM Augusto Cézar Alves, o qual teria impedido o referido civil de obter a lavratura de um REDS. O denunciado também menciona no vídeo que, em inquérito policial militar instaurado a partir de representação de Vander, o Cel. Gilmar Luciano Santos, encarregado do procedimento, teria deixado de promover diligências, como a inquirição de testemunhas e a realização de perícias. O denunciado critica, ainda, ato praticado pela Corregedora da PMMG, Cel Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, por ter ela proferido parecer favorável ao arquivamento do inquérito policial militar já referido. O civil Vander Lúcio Ferreira confirmou que passou as informações para o denunciado, acreditando em suposta omissão da Polícia Militar, tendo em vista que no ano de 2019 fez denúncias contra o Ten. Cel. João Washington Azevedo e que o encarregado do IPM, Cel PM Gilmar, e a Corregedora, Cel PM Silma, teriam sido, segundo o civil Vander, tendenciosos, com o intento de proteger o referido oficial superior. Vander relatou também que, diante dos fatos, foi realizar um Boletim de Ocorrência e o Ten. Augusto recusou-se a registrar, aduzindo que a referida reclamação deveria ser feita em outro órgão, bem como orientou via “COPOM” a que não fosse realizado o referido registro por outros militares. Assim agindo, o denunciado realizou juízo de valor censurável sobre a conduta de seus superiores hierárquicos, assumindo o risco de lhes imputar fatos desabonadores indevidamente. Frente ao exposto, o denunciado Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira se encontra incurso por três vezes no delito de crítica indevida (art. 166 do CPM), pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. (Processo 2000702-10.2022.9.13.0004 - Evento 1- DENUNCIA2) A denúncia foi recebida no dia 18/10/2022 (Evento 1 – RECEDEN2). O réu foi citado em 17/05/2023 (Evento 32 MANDCITACAO1). No dia 1º/06/2023, foram inquiridas as vítimas, Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira e Cel PM Gilmar Luciano Santos, e a testemunha Ten Cel PM Adeir José Moreira (Evento 43 – VIDEO2, VIDEO3 e VIDEO4). Nessa ocasião, o Ministério Público dispensou a inquirição das testemunhas 1º Ten PM Augusto Cézar Alves e Sd PM Luciano de Oliveira Ferreira. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Na fase do art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a defesa do acusado apresentou rol de testemunhas (Evento 47-PET1). Em 1º/07/2024, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela defesa: Maj PM Erick Madureira Alves, 1º Ten PM Sebastião Messias da (Evento 195 – VÍDEO6 e VÍDEO11) e Vander Ferreira Júnior (Evento 220). A defesa solicitou a dispensa da testemunha 1º Ten PM Thiago Teixeira Nunes, o que foi deferido pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ). Na mesma data, realizou-se o interrogatório do acusado, Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira (Evento 195 – VIDEO9). Na fase do artigo 427 do CPPM, o Ministério Público nada requereu. Por sua vez, a defesa do acusado solicitou prazo para se manifestar (Evento 195 – ATA1). Na fase do art. 428 do CPPM, as partes se manifestaram pelas alegações em plenário, dispensando alegações escritas. Em 27/08/2024, o CPJ da 5ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME) julgou o feito (Evento 231 – ATA1). Nas alegações finais em plenário, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação do acusado pelo crime do art. 166 (publicação ou crítica indevida) do CPM, por três vezes, pugnando, ainda, pela exasperação da pena em razão de a crítica ter sido feita pela rede mundial de computadores (youtube), potencializando os danos à hierarquia e à disciplina (Evento 231 – VIDEO2). Por outro lado, a defesa requereu a absolvição do acusado, em relação aos fatos imputados na denúncia, pelos seguintes motivos: 1) não sendo o acusado sujeito ativo, com base no art. 439, alínea "b", do CPPM, por livre manifestação de pensamento; 2) não podendo ser o acusado sujeito ativo, com base no art. 439, alínea "b", do CPPM, por não ser militar na forma do art. 22 do Código Penal Militar (CPM); e 3) subsidiariamente, em caso de condenação, pedindo-se a aplicação do art. 606 do CPPM, com a suspensão condicional da pena, por preencher os requisitos legais [...] (Evento 231 – VIDEO4). Findos os debates, o douto CPJ da 5ª AJME, por 4 votos a 1, decidiu pela procedência da exordial acusatória, para condenar o acusado nas penas do art. 166 do CPM, por três vezes, na forma do art. 79-A do CPM, vencido o meritíssimo juiz de direito, que votou pela absolvição com base no art. 439, alínea "b", c/c art. 437, alínea "a", ambos do CPPM, por atipicidade da conduta. Na dosimetria da pena, por maioria, fixou-a em 3 meses e 22 dias de detenção, em regime aberto. Decidiu, ainda, negar o sursis, em virtude do não preenchimento dos requisitos subjetivos pelo réu, e conceder o direito de recorrer em liberdade (Evento 231 – ATA1). A sentença condenatória foi juntada ao processo no dia 06/09/2024 (Evento 232 – SENT1). Em 11/09/2024, a defesa do acusado interpôs embargos de declaração. (Evento 240 – MANI1). No dia 18/09/2024, o juiz de direito substituto da 5ª AJME inadmitiu o recurso (Evento 267 – DEC1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A defesa interpôs recurso de apelação no dia 02/10/2024 (Evento 276 – APELAÇÃO1). Nas razões recursais, preliminarmente, alega que o apelante é policial militar “reformado”, o que retira a competência da Justiça Militar de Minas Gerais para processá-lo e julgá-lo, equiparando-se a sua condição à de um cidadão civil, conforme ficou decidido no Processo 2000426-16.2021.9.13.0003, com o parecer da assessoria especial do Ministério Público de Minas Gerais. Aduz que ele não pertence ao quadro da “reserva”, conforme restou afirmado de maneira inverídica para a decretação da prisão ilegal, arbitrária e imoral no caso concreto. Também, em sede preliminar, a defesa sustenta a nulidade de todos os atos instrutórios, por ausência de defesa técnica do apelante, pugnando para que seja anulado o feito e cassada a sentença. Quanto ao mérito, asseverou que o juízo a quo “não se conteve com a utilização de FALSA fundamentação quando optou pela FAKENEWS produzida no intuito de promoção de alteração da realidade fática, apresentando uma sentença condenatória que não correspondeu ao conjunto comprobatório no bojo processual e ainda violou objetivamente a DOSIMETRIA DA PENA estabelecendo uma pena desproporcional acima do máximo legal com o interesse ao arrepio da lei de fazer blindagem a suposta ofendida e para a satisfação de interesse pessoal/terceiro. Ao final, requereu, in verbis: I – Em virtude ao exposto, o Apelante requer, data máxima vênia, que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e no seu julgamento determinado o PROVIMENTO para a reforma da sentença recorrida no sentido de acolhimento integral da peça inaugural apresentada nos autos em epigrafe para o emprego da acrisolada justiça no caso concreto; II – Que seja determinado de maneira subsidiária, caso não seja na compreensão dos ínclitos julgadores, o cabimento quanto ao primeiro pedido no presente recurso, que seja determinado o CONHECIMENTO e o PROVIMENTO para que haja o retorno dos autos processuais para o juízo a quo em virtude da necessidade de proteção ao devido processo legal e a garantia efetiva de acesso à justiça para o controle da legalidade; III – Que seja reconhecido a pertinência de cada preliminar na presente manifestação apresentada, especialmente relacionada a dosimetria da pena que restou realizada ao arrepio da lei e que seja determinado a abertura de prazo legal conforme previsão legal descrita no artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, sendo aplicada no bojo processual a Teoria Americana do Fruto da Árvore Envenenada; IV – Que seja determinado em caráter subsidiário, o saneamento de cada irregularidade processual e que seja decretado a NULIDADE de cada audiência processual em que o Apelante participou sem a assistência de um advogado ou defensor constituído e que seja reconhecido pelo juízo a inobservância e as violações aos artigos 399, 400 e 401 do Código de Processo Penal Militar no bojo processual com a decretação da NULIDADE processual de qualquer ato realizado após a efetivação de cada vício insanável descrito na manifestação recursal; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 V – Que seja determinado em caráter subsidiário, a aplicação do PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO em virtude de inexistência de prova material ou lastro probatório mínimo que sirva de fundamentação legal para uma condenação criminal no bojo processual VI – Que seja determinado em caráter subsidiário, a NULIDADE de qualquer ato processual praticado por defensor público consoante a argumentação jurídica descrita durante o desenvolvimento da peça recursal; VII – Que seja determinado em caráter subsidiário, a correção na dosimetria da pena base com a exclusão ou afastamento da circunstância judicial valorada de maneira negativa, com a concessão da suspensão condicional da pena em conformidade ao artigo 84 do Código Penal Militar, juntamente ao necessário saneamento processual consoante a argumentação jurídica descrita durante o desenvolvimento da peça recursal; VIII – Que seja determinado em caráter subsidiário, a reforma ou cassação da sentença prolatada consoante a argumentação jurídica descrita durante o desenvolvimento da peça recursal, para que seja decretada a absolvição do Apelante em virtude de inexistência de conduta tipificada no crime de calúnia, uma vez que a expressão da verdade não configurou ação delitiva no caso concreto, consoante a previsão legal no artigo 439 alíneas “A” e “B” do Código de Processo Penal Militar; IX – Que seja determinado em caráter subsidiário, a correção na dosimetria da pena base com a exclusão ou afastamento da circunstância judicial valorada de maneira negativa, para estabelecer a pena em patamar menos gravoso coma concessão da suspensão condicional da pena em conformidade ao artigo 84 do Código Penal Militar, juntamente ao necessário saneamento processual consoante a argumentação jurídica descrita durante o desenvolvimento da peça recursal. O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 281). Para refutar as preliminares arguidas pela defesa, alegou que os autos revelam o fiel atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como que, em todas as audiências, o acusado foi acompanhado por advogado ou defensor público, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo. Acrescentou que, quanto à incompetência, assinala-se que o militar reformado pratica crime militar, conforme estabelecem os arts. 9º, III, alínea "d", e 13, ambos do CPM. Ademais, diz que o art. 3º, § 3º, da Lei n. 5.301/69 define o reformado como "[...] o militar desobrigado definitivamente do serviço." Assim, o reformado continua sendo militar e, portanto, pode ser sujeito ativo do art. 166 do CPM. No mérito, o parquet afirmou que há plena adequação típica da conduta à norma, perpassando os dizeres do acusado dos limites da liberdade de expressão e atingindo sobremaneira o nome e a honra da Polícia Militar. Aduz que o quantum da pena atende aos vetores da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo a sanção adequada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, inclusive TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 com a negativa do benefício do sursis, por não preencher o acusado seus requisitos (arts. 84, II e 88, II alínea "a", ambos do CPM). Com esses argumentos, pugnou o Ministério Público para que seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se intocado o conteúdo decisório da sentença. A douta procuradora de justiça oficiante neste e. Tribunal manifestou-se nos seguintes termos, in verbis: [...] Pois bem, inicialmente acerca das preliminares arguidas pela defesa, a primeira relacionada à dosimetria da pena (evento 276 - fls. 16/19) não deve ser analisada neste momento por se tratar de matéria de mérito. Já a segunda preliminar, consistente na nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea (evento 276 - fls. 19/21), mostra-se totalmente descabida, já que o apelante nem sequer aponta quais fatos, provas ou teses defensivas teriam deixado de ser apreciados na sentença e se limita a repetir genérica e superficialmente que tal decisão não apresenta fundamentação suficiente, como se tal alegação correspondesse a um truísmo, sendo que, da simples leitura da decisão recorrida, percebe-se que o órgão julgador procedeu a uma ampla e judiciosa análise das provas de modo a amparar o resultado condenatório. De qualquer forma, sobre essa matéria já se posicionou o Supremo Tribunal Federal, inclusive em regime de repercussão geral, quando firmou o Tema 339 no sentido de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não impõe o exame pormenorizado das provas existentes nos autos ou de cada uma das teses apresentadas pela parte, bastando que a decisão esteja fundamentada. No que tange à terceira preliminar, consistente na nulidade de cada audiência em que o apelante participou sem assistência de defesa técnica (evento 276 - fls. 25), tendo sido satisfatoriamente rebatida pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica a parte das contrarrazões recursais atinente ao enfrentamento dessa preliminar (evento 281 - fls. 02/03), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017 Portanto, todas as preliminares suscitadas pela defesa hão de ser imediatamente rechaçadas. Melhor sorte não logra o apelante em sua tese absolutória, uma vez que ficou inquestionável o fato de ter publicado um vídeo em seu canal de plataforma digital no qual teceu críticas às condutas dos seus superiores hierárquicos, Cel PM Gilmar Luciano Santos, Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira e 1º Ten PM Augusto Cézar Alves, afirmando que estes se omitiram durante o inquérito policial militar instaurado para a apuração de condutas praticadas pelo Ten Cel PM João Washington Azevedo, quem, segundo o acusado, pretendiam proteger (evento 185 - VÍDEO2 destes autos e evento 1 - PEÇAS IPM 2 - fls. 35, 43 e 45 dos autos n. 2000516-84.2022.9.13.0004). Assim sendo, o simples teor do vídeo constante do evento 185 (VÍDEO2), bem como as considerações tecidas pelo sentenciante (evento 234), aliadas à análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 281 - fls. 03/05), são mais do que suficientes para demonstrar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 sentido condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas a ensejar a aplicação do princípio in dubio pro reo. Agora, no que se refere à pretensão de redução da pena-base (evento 276 - fls. 22 e 26), de início, ressalta-se que, no momento da fixação da pena, ao julgador é conferida pela lei uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção indicada pelo tipo penal correspondente, quanto à motivação da fixação de determinada quantidade. A maior comprovação disto é o fato de os tipos penais, não só os dispostos no Código Penal como também os trazidos por leis especiais, não determinarem certa e indiscutível quantidade de pena a ser aplicada, fixando apenas limites entre o mínimo e o máximo, de modo que a pena final irá variar de acordo com as circunstâncias do delito e características do acusado e vítima. Segundo fundamentação exposta na sentença recorrida (evento 234), analisadas todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar e consideradas três delas desfavoráveis ao acusado, a pena-base foi fixada em três (03) meses de detenção, ou seja, um pouco acima do mínimo legal, que é de dois (02) meses. A jurisprudência já se posicionou sobre essa matéria, estabelecendo que basta a presença de uma circunstância judicial desfavorável para que a pena se distancie do mínimo, o que pode ser conferido no seguinte julgado: “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE PECULATO. ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENABASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. 1. O art. 59 do Código Penal elenca 08 (oito) circunstâncias, para orientar a atividade do magistrado na primeira fase de dosimetria das penas. É entendimento pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve, necessariamente, ser fixada no mínimo legal. Por outro lado, se qualquer das circunstâncias judiciais aferidas indicar maior desvalor da conduta, está o sentenciante autorizado a elevar a pena-base, observando a proporcionalidade e a razoabilidade do aumento. 2. ... 7 8. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido”. g.n. (STJ - 5ª Turma - AgRg no EDcl nos EDcl no REsp 1113688/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julg. em 18/03/2014, pub. em 28/03/2014) Portanto, totalmente justificável se mostra a reprimenda um pouco acima do mínimo legal imposta pelo Conselho Permanente de Justiça, inclusive diante de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo o sentenciante fundamentado, com a devida clareza, os motivos que justificaram a elevação da sanção Conclui-se, deste modo, que o presente processo não poderia ter outro desfecho, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. (Evento 8 – PARECER1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque cumpre os requisitos de admissibilidade. O apelante foi condenado à pena total de 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 166 (por 3 vezes), combinado com os artigos 70, inciso II, alínea “a”, e 79-A, todos do Código Penal Militar (CPM). Preliminarmente, a defesa suscitou a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira, sob o argumento de que ele é militar reformado, o que equipara a sua condição à de um cidadão civil. Mencionou como precedente o Processo n. 2000426-16.2021.9.13.0003, que tramitou na justiça castrense, tendo o Ministério Público de Minas Gerais se manifestado pelo encaminhamento do feito para a justiça comum. No entanto, razão não assiste razão ao apelante. A uma, porque o paradigma citado pelo apelante não possui caráter vinculante, motivo pelo qual produz efeitos apenas naquele caso concreto. Ademais, o art. 9º, inciso III, do CPM dispõe que o militar da reserva ou reformado também se sujeita a este mesmo Código, se cometer crime contra as instituições militares ou contra militar em situação de atividade. No mesmo sentido, o art. 13 do CPM preconiza que “O militar da reserva, ou reformado, conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação, para o efeito da aplicação da lei penal militar, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar”. No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça Militar, confira-se: RECURSO INOMINADO – MINISTÉRIO PÚBLICO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO – CRIME COMETIDO POR MILITAR DA RESERVA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – ART. 13º C/C ART. 9º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – RECURSO IMPROVIDO (Recurso Inominado n. 2000160-98.2022.9.13.0001, Rel. Desembargador James Ferreira Santos, Julgamento: 16/02/2023, Publicação: 02/03/2023 Decisão: unânime) Por tais razões, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito em análise. Ainda em sede preliminar, rejeito a alegação de nulidade dos atos processuais praticados por defensor público. Como se sabe, o art. 499 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) consagrou o princípio pas de nullité sans grief, ao dispor que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Verifica-se que o acusado, ora apelante, foi acompanhado em todos os atos processuais por advogado ou defensor público, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, inexistindo, in casu, a demonstração do efetivo prejuízo causado pela atuação deste último apto a acarretar a nulidade pretendida. Nesse sentido, é sedimentado o entendimento dos tribunais superiores, confira-se: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. SÚMULA 523/STF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. [...] 5. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523/STF). 6. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. [...] (STF - HC 186720 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES COMPLEMENTARES AO RECURSO DE APELAÇÃO. NEGATIVA DE RECEBIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. UNICIDADE RECURSAL. TESES DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA, POR NULIDADE DA SESSÃO DO JÚRI POR ESTAR O RÉU COM VESTIMENTAS DO PRESÍDIO E PELA FALTA DE PROCURAÇÃO DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA NÃO VERIFICADA. ADVOGADO QUE APRESENTOU TODAS AS PEÇAS PROCESSUAIS ADUZINDO TESES PERTINENTES AO CASO. NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO DO RÉU NA SESSÃO DO JÚRI COM VESTIMENTAS CIVIS DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. FUNDAMENTO VÁLIDO. FALTA DE PROCURAÇÃO DO ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. De todo modo, nos termos da jurisprudência desta Corte "sobre a suposta deficiência da defesa, é importante lembrar que, no campo das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 nulidades no processo penal, o art. 563 do CPP institui o princípio pas de nullité sans grief; na mesma linha, a Súmula n. 523/STF enuncia que "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu" (AgRg no HC n. 784.577/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023). 4. Na espécie, não se verifica nulidade por deficiência de defesa técnica, pois devidamente apresentadas alegações finais, recurso em sentido estrito e razões de apelação, sendo certo não haver comprovação da atuação precária ou insuficiente do defensor outrora constituído. [...] (STJ - AgRg no HC n. 728.476/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.) No mérito, entendo que a sentença primeva deve ser mantida em seus exatos fundamentos. Ao contrário do que alega a defesa, não vislumbro nos autos quaisquer ofensas ao devido processo legal, de forma que não há motivos para retorno dos autos ao juiz de 1ª Instância. Da mesma forma, no que se refere ao pedido de abertura de prazo para manifestação quanto ao estabelecido no art. 427 do CPPM, nota-se que este ato já ocorreu no processo relacionado no primeiro grau, conforme se observa na ata acostada no evento 195 (ATA1, Processo Originário), tendo o advogado que patrocinava a defesa do ora apelante à época participado ativamente dele, conforme se observa em sua manifestação acostada no Evento 219 – MANI1, Processo Originário. Quanto ao pedido de absolvição do apelante em virtude de inexistência de conduta tipificada no crime de calúnia, insta esclarecer para a defesa que a matéria é estranha ao objeto dos autos, considerando que o ora apelante foi denunciado e condenado pela prática do crime de publicação de crítica indevida, previsto no art. 166 do CPM. Da mesma forma, não merece prosperar o pedido de absolvição com amparo no artigo 439, alíneas “a”, “b” ou “e” do CPPM. A autoria e a materialidade delitiva restaram incontroversas nos autos. Verifica-se que a sentença primeva restou devidamente fundamentada em robusto caderno probatório, que demonstrou que o ora apelante publicou vídeo (evento 185, VÍDEO2), na plataforma YouTube, tecendo críticas contra atos da então corregedora da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, do Cel PM Gilmar Luciano Santos e do 1º Ten PM Augusto Cézar Alves, configurando-se, portanto, por três vezes, o crime previsto no art. 166 do CPM, que dispõe: Art. 166. Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Pena - detenção, de dois meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. A prova oral produzida em juízo confirma a conduta delitiva. Vander Ferreira Júnior confirmou em juízo que o 1º Ten PM Augusto Cézar Alves teria lhe negado o registro de um boletim de ocorrência e, por isso, resolveu procurar o acusado, pois já havia visto outros vídeos similares feitos por ele. Disse que o encontrou na rodoviária da cidade de Pedro Leopoldo, entregando-lhe a gravação feita do 1º Ten PM Augusto. Disse ainda que viu o vídeo publicado pelo acusado no Youtube (Evento 220, AUDIO/VÍDEO1, Processo Originário). Os ofendidos confirmaram as acusações constantes na denúncia. A Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira disse que o vídeo publicado foi protagonizado pelo acusado, contendo crítica indevida contra atos do Comando e que se sentiu criticada, no exercício de sua função como corregedora da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Relatou que sua função era exatamente a de apurar os fatos que aportavam na Corregedoria, em relação a conduta irregular de policial militar e que assim o fez, instaurando o procedimento. Disse que, com a prova produzida, solucionou o procedimento, e esclareceu que, dessa solução, surtiram outros procedimentos administrativos, porque ressaíram indícios de transgressão disciplinar, e também instauração de outro Inquérito Policial Militar (IPM) (evento 43, VÍDEO2). No mesmo sentido, foi o relato do outro ofendido, o Cel PM Gilmar Luciano, que figurou como encarregado do IPM mencionado no vídeo (evento 43, VÍDEO3). Ainda no mesmo diapasão, as testemunhas Maj PM Erick Madureira Alves e 1º Ten PM Sebastião Messias da Silva confirmaram que o referido vídeo publicado pelo acusado foi amplamente divulgado na tropa (evento 195, VÍDEO6 e VÍDEO11). Da mesma forma, melhor sorte não socorre a defesa no tocante a dosimetria da pena. Observa-se que o juízo a quo fundamentou seu entendimento em conformidade com o estabelecido no art. 69 do CPM, tendo avaliado negativamente três circunstâncias judiciais – gravidade do crime, extensão do perigo de dano e meio empregado –, o que acarretou a fixação da pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, 3 meses de detenção. De igual maneira, na segunda fase, fundamentou a incidência da agravante prevista no art. 70, II, "a", do CPM (uma vez que o crime foi cometido por motivo torpe, já que o acusado visava a promoção de sua imagem, para ser utilizada politicamente nas eleições de 2022), que acarretou recrudescimento da pena em 1/5 (um quinto), estabelecendo a reprimenda intermediária e, posteriormente, definitiva, em 3 meses e 18 dias de detenção. Por derradeiro, deve ser confirmada a negativa de concessão do benefício da suspensão condicional da pena, com amparo no artigo art. 84, inciso II (a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 crime, não autorizam a concessão do benefício), e 88, inciso II (a suspensão condicional da pena não se aplica ao condenado por crime de insubordinação), ambos do CPM. Nesses termos, nego provimento ao presente apelo e mantenho a sentença primeva, pelos seus exatos fundamentos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho, pelas mesmas razões, o voto prolatado pelo eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 dezembro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator